Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. MÉRITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PLATAFORMA ELETRÔNICA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexistindo resultado útil no provimento de ponto recorrido está ausente o interesse de agir, impondo o não conhecimento da questão específica. Recurso da segunda ré conhecido em parte.
2. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos pela instituição financeira ré e plataforma eletrônica a impor a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização em virtude de golpe sofrido pelo autor.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
5. No caso dos autos, comprovada a negligência dos réus e permissão para que terceiros de má-fé realizassem compras com o cartão de crédito do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência do débito e indenização pelos danos materiais sofridos pelo consumidor.
6. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma na simples.
6.1. No caso dos autos, a despeito de comprovada a falha na prestação dos serviços, não restou demonstrada a má-fé ou erro injustificável dos réus, de modo que correta a sentença que determinou a restituição na forma simples.
7. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
7.1. In casu, cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, de modo que correta a sentença que condenou as partes ao pagamento proporcional, e não equivalente, da verba de sucumbência. Princípio da Causalidade não aplicado.
8. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso da segunda ré conhecido em parte e, na extensão, provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.